Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715152-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYNARA GIANNA OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TAYNARA GIANNA OLIVEIRA ALVES (requerida), contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0720855-91.2022.8.07.0009, ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., na qual deferiu não reconheceu a purga da mora. Ocorre que, compulsando os autos de origem, constata-se que, na data de ontem, 27/04/2023, no ID 156905726, sobreveio sentença de extinção do processo com julgamento do mérito (art. 487, inciso I, do CPC/2015). Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator